Tribunal: TCU
Processo: 026.980/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada pela Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Ofício no 898/2020-GAB-GM/MAPA, de 4 de agosto de 2020, com vistas à prorrogação, até 10 de novembro de 2020, do prazo para a inserção no Sistema e-Contas das peças integrantes da prestação de contas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para o exercício de 2019 (Peça 4); Considerando que, por intermédio da Carta 48/2020-PR, de 23 de julho de 2020, encaminhada pelo Sr. Celso Luiz Moretti, como Presidente da Embrapa, a partir da Assembleia Geral Ordinária (4o AGO) destinada à apreciação da prestação de contas da aludida empresa, a União votou pelo sobrestamento do exame do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da entidade em decorrência dos apontamentos das Auditorias Independente e Interna e do Comitê de Auditoria estatutário, de tal modo que a o aludido sobrestamento permanecerá até a Embrapa sanear ou apresentar o plano de saneamento em face dos apontamentos, em conformidade com a orientação dada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN); Considerando que os apontamentos geradores do referido sobrestamento buscariam o aprimoramento dos controles internos sobre a gestão de pessoas e os benefícios pós-emprego (saúde e previdência), além das ressalvas nos demonstrativos financeiros; Considerando que a Embrapa teria manifestado a intenção de, até outubro de 2020, demonstrar o efetivo atendimento à solicitação da União a partir da apresentação do correspondente plano de saneamento em face dos apontamentos e da posterior realização da nova assembleia tendente à reapreciação das contas para 2019; Considerando que, como Chefe da Assessoria da Auditoria Interna da Embrapa, o Sr. Osley Hugo de Borba Brito encaminhou o respectivo documento, informando ser favorável ao referido pedido de prorrogação de prazo (Peça 2); Considerando que a Decisão Normativa TCU no 178, de 2019, fixou a data limite de 31/5/2020 para a Embrapa apresentar as peças do relatório de gestão no Sistema e-Contas, ao passo que a Decisão Normativa TCU no 182, de 2020, estendeu, em 90 dias, as datas limites fixadas pelo Anexo I da aludida DN TCU no 178, de 2019, para as unidades prestadoras de contas no exercício de 2019 inserirem as peças integrantes das suas prestações de contas no Sistema e-Contas; Considerando que a data limite definida em decisão normativa do Tribunal para a apresentação do relatório de gestão pode ser excepcionalmente prorrogada pelo Plenário do TCU em face de solicitação fundamentada e apresentada pelas autoridades mencionadas nos incisos I a IV do art. 7o da Instrução Normativa TCU no 63, de 2010; Considerando, enfim, que, às Peças 5 a 7, o parecer da SecexAgroAmbiental foi no sentido de não subsistir o eventual óbice ao deferimento da presente solicitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 7o da Instrução Normativa TCU no 63, de 2010, e no art. 12, § 3o, da Resolução TCU no 234, de 2010, em conhecer da presente solicitação para conceder a prorrogação, até 10 de novembro de 2020, do prazo para a inserção das peças integrantes da prestação de contas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para o exercício de 2019, no Sistema e-Contas, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.980/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à solicitante, para ciência e eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.